Tribunal: STF
Processo: ARE 1600312
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática,  assim fundamentada (eDOC 164):

 “Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o acórdão recorrido foi publicado em 22/11/2022, tendo o recurso extraordinário sido interposto somente em 16/12/2022.
Dessa forma, ele é inadmissível, porquanto intempestivo, visto que foi interposto fora do prazo estabelecido no art. 1.003, § 5º, do CPC/2015. 
Segundo a jurisprudência da Corte, a ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense deve ser demonstrada, por documento idôneo, no ato da interposição do recurso manejado, conforme estabelecido no art. 1.003, § 6º, do CPC/2015. Nesse sentido: ARE nº 1.117.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/08/2018; ARE nº 1.120.473-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/06/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”

Nas razões dos presentes embargos, a parte Embargante alega que, “ao afirmar que a ocorrência do feriado local e da suspensão do expediente forense não teria sido demonstrada por documento idôneo no ato da interposição do recurso, a decisão embargada deixou de apreciar elemento documental efetivamente existente nos autos, incorrendo, assim, em conclusão manifestamente equivocada.” (eDOC 165, p. 2): 
É o relatório. Decido. 
O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.
Os presentes embargos possuem caráter meramente infringente. Não se pode admitir que os embargos conduzam à renovação de um julgamento que não apresenta nenhum vício, e muito menos à modificação do julgado.
O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).
 Restou claro na decisão embargada que o recurso extraordinário é inadmissível em razão de sua intempestividade. Extrai-se dos autos que o acórdão recorrido foi publicado em 22/11/2022. Todavia, o recurso somente foi protocolado em 16/12/2022, após o término do prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.003, § 5º, do CPC/2015, c/c o art. 12-A da Lei 9.099/1995.
 Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se.
Brasília, 12 de maio de 2026.
 
Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente